Tribunal: TJSP
Processo: 2149250-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTEGRALMENTE REJEITADA. VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO. Na hipótese de rejeição integral da exceção de pré-executividade não é cabível a condenação ao pagamento de verba honorária. Decisão reformada em parte.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149250-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante JDI COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149250-78.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
VOTO No 51.025 (tv)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE INTEGRALMENTE REJEITADA. VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO. Na hipótese de rejeição integral
da exceção de pré-executividade não é cabível a condenação ao
pagamento de verba honorária. Decisão reformada em parte.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JDI COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA. em face do ESTADO DE SÃO PAULO, em razão da decisão
de primeiro grau que rejeitou na íntegra a exceção de pré-executividade oposta,
condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios.1
Alega o agravante que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacífico no sentido de não ser cabível a condenação em honorários advocatícios, na
hipótese de rejeição integral da exceção de pré-executividade. Busca a suspensão dos
1 Fls. 70-71 dos autos originários, de lavra da MM. Juíza Dra. GRACIELLA LORENZO SALZMAN do Setor das
Execuções Fiscais da Comarca de Santana de Parnaíba.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos da decisão a fim de evitar a execução da verba honorária, ora impugnada.2
Concedido o efeito suspensivo pretendido.3
Sobreveio contraminuta.4
É o relatório.
O recurso merece prosperar, devendo ser reformada a r. decisão a quo .
Na esteira das alegações recursais, o Superior Tribunal de Justiça já
firmou entendimento acerca do não cabimento de condenação em honorários
advocatícios na hipótese de rejeição integral de exceção de pré-executividade.5
Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento
Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade
Alegação de nulidade das CDAs por falta de
discriminação
do crédito Inocorrência
Correta descrição do crédito
e indicação da base legal para os juros de mora. Recurso
desprovido,
nesta parte. Juros Questionamento
da taxa de juros
aplicada que não foi apresentado
em primeiro grau Supressão de
instância. Recurso não conhecido, nesta parte. Honorários
2 Fl. 1-21.
3 Fls. 18-19.
4 Fls. 23-29.
5 Tema 408 de Repercussão Geral do Superior Tribunal de Justiça: Não são cabíveis honorários
advocatícios
pela rejeição da impugnação
ao cumprimento
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incabível condenação
em honorários advocatícios
sem exceção de
pré-executividade
rejeitada Precedentes
do C. STJ Recurso
provido, nesta parte. Recurso conhecido em parte e parcialmente

provido na parte conhecida
(Agravo de Instrumento
no 2169160-96.2017.8.26.0000

2a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Luciana de Almeida Prado
Bresciani, j. 25.10.2017.
Assim, merece reforma parcial a r. decisão agravada, apenas para afastar
a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)